Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753192-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RAFAELA VILASBOA OLIVEIRA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO COM A AGÊNCIA DE TURISMO – NOVAÇÃO – ARRESTO CAUTELAR - DEFERIMENTO Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, é de se ressaltar que possuo entendimento pela possibilidade de realização da medida de arresto cautelar durante o processo de conhecimento/execução, quando presentes os pressupostos legais para seu deferimento. Inclusive, já me manifestei pela possibilidade de pré-penhora de bens da empresa agravante em processos semelhantes, durante a vigência de Contrato de Correspondência entre a corretora e agência de viagens. O presente caso, contudo, atrai especificidade a qual propicia o deferimento da tutela recursal. Em consulta aos autos originários, verifico que a Execução de Título Extrajudicial se lastreia em Acordo de Negociação de Devolução de Crédito firmado entre a agência de turismo JB VIAGENS E TURISMO, devidamente representada e a parte agravada. Em que pese inexistir novação na realização de acordo para facilitar o cumprimento de obrigação, como delineado no Acórdão no. 1268757 de Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, é certo que a execução de título demanda crédito certo, líquido e exigível, sendo imperiosa a adstrição ao título executivo extrajudicial. Com a devida adstrição ao título, há impossibilidade de demandar contra empresa não participante do acordo, sob pena de violação de Princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, inexiste grupo econômico entre as corretoras e a empresa de turismo. Inexistindo título extrajudicial, a parte deve perseguir seu crédito na via de conhecimento adequada, a fim de formar o adequado título judicial e não se valer de uma via mais célere para adimplir o débito. Ante a tese de ilegitimidade passiva da agravante para ser executada com base em acordo a qual não participou, é o caso, pois, de concessão de efeito suspensivo até o julgamento pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e às medidas constritivas realizadas em face da agravante. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator